Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703657-77.2023.8.07.0018 DESPACHO Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR